Tribunal: TJSP
Processo: 1008061-37.2023.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – SUSPENSÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE – DESPROVIMENTO.
1. Ação de indenização por danos materiais ajuizada em face do Município de Caraguatatuba/SP pela suspensão de contrato administrativo para prestação do serviço público de transporte coletivo. Sentença de improcedência.
2. Alegação de cerceamento

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – SUSPENSÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE – DESPROVIMENTO.
1. Ação de indenização por danos materiais ajuizada em face do Município de Caraguatatuba/SP pela suspensão de contrato administrativo para prestação do serviço público de transporte coletivo. Sentença de improcedência.
2. Alegação de cerceamento de defesa e, no mérito, dever de indenizar pelos custos de mobilização.
3. Descabimento. 3.1. Inocorrência de cerceamento de defesa, na medida em que a prova técnica pleiteada (perícia econômica) não possuía a finalidade de demonstrar a responsabilidade do Município, mas, apenas, dimensionar a proporção do suposto dano material sofrido. 3.2. O Juízo é, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, o destinatário das provas produzidas durante o contraditório, estando a ele acometida a prerrogativa de determinar ou deferir a prova que repute necessária ao seu deslinde. 3.3. Responsabilidade civil do Estado com foco da teoria objetiva, conforme dispõe o art. 37, §6o, CF. 3.4. Suspensão do contrato administrativo que decorreu de ordem judicial. 3.5. Ausência de ato lesivo praticado diretamente pela Administração Pública Municipal. 3.6. Inexistência de nexo de causalidade e, portanto, de qualquer dever de indenizar.
4. Sentença de improcedência mantida. Recurso de apelação desprovido.